Tribunal: TJSP
Processo: 1013779-10.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Ação de obrigação de fazer c. c. repetição de indébito – Inépcia – Inocorrência - Embora pouca objetiva, apesar de emendada por duas vezes sem a desejável clareza, é possível, com algum esforço, extrair da petição inicial (não obstante o emprego inapropriado da expressão "cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado") que o autor

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Ação de obrigação de fazer c. c. repetição de indébito – Inépcia – Inocorrência - Embora pouca objetiva, apesar de emendada por duas vezes sem a desejável clareza, é possível, com algum esforço, extrair da petição inicial (não obstante o emprego inapropriado da expressão "cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado") que o autor pretende cancelar a forma de pagamento do mútuo, pois ele não alegou vício de vontade que pudesse anular tal contrato de mútuo - Também porque, ao amparar a sua pretensão no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), demonstrou o autor que o seu objetivo é afastar o modo de pagamento do mútuo, para que faça não mais por meio de cartão de crédito. E, por entender inviável esse tipo de cobrança, ele ainda quer reaver os valores que pagou ao réu por meio do cartão de crédito consignado - Reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito - Recurso provido.